Tribunal: TJES
Processo: 5016933-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016933-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MARLI CARDOSO ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente, ainda, a urgente necessidade da requerida ser submetida a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves (ID 16353391), nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Marli Cardoso Alves em contra Vanderli José Cardoso Alves e do ora agravante, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada para tratamento de dependência química, às expensas do ente público.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão deve ser suspensa por ausência de probabilidade do direito, uma vez que o laudo médico apresentado não atende aos requisitos legais e regulamentares, especialmente por ter sido elaborado sem exame clínico presencial do paciente, com base apenas em relatos de terceiros, e por profissional sem especialização em psiquiatria. Argumenta, ainda, que a medida deferida implica restrição à liberdade do indivíduo sem respaldo técnico adequado, o que caracteriza risco de dano grave de difícil reparação.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 16577343).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16742921)

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do seu objeto (ID 17644799).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo questiona a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada para tratamento de dependência química, às expensas do ente público.

Para tanto, sustenta a recorrente que a decisão deve ser suspensa por ausência de probabilidade do direito, uma vez que o laudo médico apresentado não atende aos requisitos legais e regulamentares, especialmente por ter sido elaborado sem exame clínico presencial do paciente, com base apenas em relatos de terceiros, e por profissional sem especialização em psiquiatria. Argumenta, ainda, que a medida deferida implica restrição à liberdade do indivíduo sem respaldo técnico adequado, o que caracteriza risco de dano grave de difícil reparação.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nesse passo, a pretensão de internação compulsória ventilada na presente demanda encontra-se fulcrada no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, prescrevendo o
caput
do referido dispositivo que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
e o art. 4º que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.

Conforme consignado na decisão inicial, ainda que não tenha sido emitido no momento da avaliação pessoal do requerido Vanderli José Cardoso Alves, o laudo médico que subsidia o pedido de internação confirma que é acompanhado por longa data nos setores de saúde públicos, indicando, inclusive, que foi internado em situação pretérita para tratamento por uso de drogas.

A médica assistente ainda declara que as suas condições reportam agressividade, depressão, episódios de delírio, além de comorbidades, asseverando o risco à sua integridade física
e à de sua família
, diante desse quadro, recomendando expressamente a sua internação, elementos que, ao menos nessa oportunidade processual, justificam a manutenção da decisão de primeiro grau.

Portanto, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifica-se que os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente a urgente necessidade de o recorrido ser submetido a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida, impondo-se a revisão da decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS - PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória. 3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003187-92.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2024)

A situação vivida pelo paciente, com grave comprometimento psicológico e psiquiátrico, comprova a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, a medida extrema de internação compulsória.

Por tais razões,
conheço do recurso
e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)